Tribunal: TCU
Processo: 009.369/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal de Contas da União; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento, nos proventos da interessada, da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, de forma cumulativa à parcela de "quintos", em desacordo à vedação contida no §2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a despeito de o TCU ter considerado legal o ato de aposentaria que originou o ato de pensão ora em exame, não há vinculação inafastável entre o ato instituidor e a pensão, pois a concessão deste benefício é um ato novo, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua a competência prevista no art. 71, III, da Constituição de 1988, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara , 8057/2020-2a Câmara, 18201/2021-1a Câmara e 2792/2022-Plenário; Considerando que o parágrafo único do art. 7o da Lei 9.624/1998 dispôs que a percepção da vantagem "opção" exclui a incorporação a que se referia o art. 62 ("quintos") e as vantagens previstas no art. 192 (acréscimo nos proventos conforme o padrão da classe em que se der a aposentadoria) da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra Ana Arraes), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos acórdãos 807/2020, 8731/2020, 9453/2021, 1175/2002-TCU-1a Câmara; 18563/2021-TCU-2a Câmara, dentre outros; Considerando que a parcela de "quintos" foi concedida pelo exercício de funções comissionadas até o advento da Lei 9.624/1998; Considerando que não há, nos autos, informação de que a vantagem denominada "opção" esteja sendo paga com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade, por decurso de prazo (decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 636.553: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 009.369/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Esmeralda e Silva (XXX.151.621-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União (Segedam) que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, em razão do pagamento vantagem denominada "opção", comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.